Tribunal: TJDFT
Processo: 0751977-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751977-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO ISACKSSON DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO PARA A FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, quando ele foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime fechado, e não sobreveio fato novo capaz de ilidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada. Preliminar rejeitada. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo credibilidade. 2.1. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou tanto a natureza e quantidade do entorpecente, quanto à eficiência da arma e munições apreendidas na ocasião da prisão em flagrante do réu. 2.1.2 Inviável a tese defensiva de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sobretudo, diante da quantidade de droga encontrada na residência do réu e da apreensão de objetos comumente utilizados para a traficância (balança de precisão e papel filme). 2.2 Especificamente quanto ao delito de porte de arma de fogo de uso restrito, ainda que a Defesa do réu alegue que ele não teve o dolo de portar a arma de fogo na ocasião, mas sim, de utilizá-la para sua defesa pessoal, certo é que não houve a comprovação da situação de perigo sofrida pelo réu a justificar o transporte da arma pelas ruas de Taguatinga e, nem mesmo, situação de perigo atual/iminente para justificar hipótese de legítima defesa. O ordenamento jurídico brasileiro não permite o porte desse tipo de arma sem a devida autorização e documentação para tanto. 2.3. A prova oral, sobretudo, pautada nos testemunhos dos policiais, não deixam dúvidas que o apelante desobedeceu a ordem legal emanada de funcionário público, amparando-se sua condenação pelo crime de desobediência. 3. No escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem adotado coeficientes imaginários para o arbitramento da pena-base na primeira fase da dosimetria, elegendo como critérios razoáveis a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. 3.1. Embora esse Relatoria entenda ser o primeiro critério mais consentâneo com as finalidades repressiva/preventiva da pena, o Sentenciante adotou o segundo parâmetro, não merecendo, portanto, qualquer reparo. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 59 do Código Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a aplicação do aumento da pena-base com respaldo em maus antecedentes ou conduta social reprovável exige descrição minuciosa. Defende que a dosimetria deve ser revista e ajustada ao patamar mínimo legal, ao argumento de que não houve fundamentação concreta que legitimasse o acréscimo; b) artigo 61, inciso I, do Código Penal, insurgindo-se contra a aplicação da fração de aumento de 1/6 em razão da reincidência, ao fundamento de que não se mostra proporcional, razoável, tampouco adequadamente motivada, razão pela qual deve ser reduzida. Subsidiariamente, alega que a fração aplicada deve ser adequadamente fundamentada; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto à alegada contrariedade aos artigos 59, e 61, inciso I, ambos do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1 (um) ano e 8 (oito) meses acima do mínimo legal, ou seja, no patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por conta dos maus antecedentes do réu e da valoração negativa de sua conduta social. De fato, como visto acima, o réu é portador de maus antecedentes (ID 59650039 – Autos n.2014.07.1.036270-6; condenação pela prática do delito previsto no artigo 180, caput e artigo 311, caput c/c art. 69, caput, todos do Código Penal; pena: 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data do fato; data do trânsito em julgado definitivo:17/12/2015). Além disso, verifica-se que o acusado cometeu o presente crime enquanto cumpria pena por outros crimes (ID 59650039 – Pág. 7/12) A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior permite a valoração negativa da conduta social, pois, ao cometer o novo delito, o agente, para além de infringir a ordem jurídica vigente, demonstra insubordinação à disciplina estatal e faz pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois insiste na prática criminosa, justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade [...] Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, foi reconhecida a agravante da reincidência, o que elevou a pena em 1/6 (um sexto) e resultou na pena intermediária de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Efetivamente, o réu é reincidente (ID 59650039 – Autos n. 2014.07.1.005838-8; condenação pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, Inc. I do Código Penal; pena: 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais 13 dias-multa; data do trânsito em julgado definitivo: 12/02/2016). No que tange ao aumento verificado, a jurisprudência majoritária tem firmada a orientação de se adotar a fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase, para cada circunstância atenuante/ agravante considerada, exceto se houver fundamentação idônea para aumento superior, não se podendo perder de vista a hierarquia escalonada das fases da dosimetria da pena, de forma que a fase posterior, por possuir um maior peso e por uma questão de lógica jurídica, deve observar, como patamar mínimo, o quantitativo eventualmente adotado por uma circunstância judicial na fase antecedente. No caso, como foi observada a hierarquia de fases da dosimetria, está correto o aumento da pena em 1/6 (um sexto) pela reincidência e a pena intermediária fixada no montante de 7 (sete) anos,09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão [...] Como visto acima, o réu é detentor de maus antecedentes, além do que, é reincidente, o que obsta o preenchimento dos requisitos exigidos pelo § 4o, do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, não sendo caso de aplicação da figura do tráfico privilegiado [...] DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, por conta dos maus antecedentes do réu e da análise negativa de sua conduta social. Como visto acima, nada a reparar quanto à valoração negativa de tais circunstâncias [...] DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA Na primeira fase, o Sentenciante valorou negativamente os antecedentes e a conduta social, o que, pelas razões já expostas, deve ser preservado, e fixou a pena-base em 20 (vinte dias) de detenção, o que também mantenho, pois o critério de exasperação utilizado, correspondente a 1/6 (um sexto) sobre pena mínima para cada vetor tido como desfavorável, é aceito pela jurisprudência. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, foi reconhecida a agravante da reincidência, o que elevou a pena em 1/6 (um sexto) e resultou na pena intermediária de 23 (vinte e três) dias de detenção, o que também mantenho” (Id 62482148). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, não cabe subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 61, inciso I, do CP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a posição da turma julgadora está em consonância com os julgados do STJ, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte determina que o aumento pela reincidência deve seguir o parâmetro de 1/6, salvo circunstâncias específicas devidamente fundamentadas” (HC n. 917.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 19/11/2024). E, ainda, “a reincidência e os maus antecedentes justificam a negativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como da jurisprudência desta Corte Superior” (AgRg no HC n. 913.199/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 25/6/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016